Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-43.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000386-43.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR REALINO DE SCASSATE - CPF: 019.686.301-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Vagner Scarssate de Lima (ASSISTENTE), Maria dos Anjos (ASSISTENTE), Eliane Alves da Silva (ASSISTENTE), JOICE QUEIROZ DOS SANTOS (ASSISTENTE), Lucas Macedo Oliveira (ASSISTENTE), João Gabriel Nascimento de Campos (ASSISTENTE), AUREA ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), Genivaldo de Scassete (ASSISTENTE), Rogério Lima Tavares (ASSISTENTE), Emanuel Lucas Pereira do Nascimento (ASSISTENTE), CLEUDIMAR JOSE FONSECA DA COSTA (VÍTIMA), JOAO GABRIEL NASCIMENTO DE CAMPOS - CPF: 062.965.881-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MACEDO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – PROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
PROVAS TESTEMUNHAIS FRÁGEIS –
IN DUBIO PRO REU
-
RECURSO PROVIDO.

O exposto pelas testemunhas policiais, somente se apresenta como indício de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar o apelante pelo crime de latrocínio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Junior Realino de Scassate
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, que o condenou como incurso na pena do artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa (Id. 128746312).

Inconformado, através de sua Defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 128746320). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido das acusações, pois não há qualquer prova para sustentar a condenação.

Caso não seja este o entendimento, requer o redimensionamento da pena-base para o seu patamar mínimo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida na integra a r. sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima justiça. (Id. 128746324).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
interposto, sintetizando o entendimento conforme segue (Id. 130138154):

“
Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa – Recurso defensivo – Pugna pela reforma da sentença de 1o grau, para absolver o acusado por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório e, por fim, pugna pela Readequação da pena na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a pena base no mínimo legal – Alegações Improcedentes – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Presença de farto conteúdo probatório incriminador assaz em impingir ao acusado a autoria do delito de latrocínio– Configura-se latrocínio dolo no roubo e dolo ou culpa na morte – Pena-base – Redimensionamento – Possibilidade –
Pelo parcial provimento.
”
(sic).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Junior Realino de Scassate
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, que o condenou como incurso na pena do artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

A denúncia narra o seguinte fato:

“...no dia 26 de junho de 2016, em horário incerto, mas na madrugada, no Ginásio de Esportes na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, teria o acusado, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com os menores de idade João Gabriel de Campos e Lucas Macedo Oliveira, utilizando-se de uma espingarda e de uma faca, subtraído para si, um revólver calibre 38, pertencente à CLEUDIMAR JOSÉ FONSECA DA COSTA, mediante emprego de violência contra a pessoa da vítima, dispararam contra a mesma 1 (um) tiro e efetuando golpes com instrumento perfuro cortante, que lhe causou traumatismo Encefálico Grave e Choque Hipovolêmico, suficiente para a morte da vítima, consoante as lesões descritas no Laudo de Necropsia às (fls. 40/45-IP), mapa topográfico à (fl. 54-IP) e Certidão de óbito da vítima (fl. 33-IP).

Na ocasião, o denunciado previamente conluiado com os menores JOÃO e LUCAS, motivado pela vontade de adquirir para sí as armas de fogo de propriedade da vítima, mediante emboscada, disparou 1 (um) tiro contra a vítima, acertando suas costas e logo após desferiu várias facadas contra o mesmo, resultando assim na morte de CLEUDIMAR. O corpo foi deixado no local. ...” (Id. 128746258).

A sentença condenatória foi assim proferida:

“(...)
Fundamento e decido.

11. Portanto, do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado. Passo a julgá-lo.

12. Por fim, cabe ressaltar que assisti as mídias encartadas aos autos, contêm depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e defesa e interrogatório do réu, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos autos, bastando a quem interessar, assisti-los.) c/c artigo 29 c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

I - DO LATROCÍNIO (art. 157, §3o, inciso II, do CP)

I.I – DA MATERIALIDADE DELITIVA

13. Do conjunto probatório emergente dos autos, restou apurado que, inicialmente, o denunciado JÚNIOR REALINO SCASSATE, com a finalidade de garantir a subtração anterior, realizada mediante violência e graves ameaças contra a vítima CLEUDIMAR JOSÉ FONSECA DA COSTA, com ajuda dos menores JOÃO GABRIEL NASCIMENTO DE CAMPOS e LUCAS MACEDO OLIVEIRA, ceifaram a vida da vítima, mediante disparo de arma de fogo e golpes com instrumento perfuro cortante (facadas).

14. Porquanto, diante do conjunto probatório dos autos, a materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme os elementos contidos nos autos, notadamente pelos boletins de Ocorrência (Num. 37738260, pág. 18/23); Certidão de Óbito da vítima Cleudimar José Fonseca da Costa (Num. 37738260, pág. 55/56); Relatório de Diligência (Num. 37738260, pág. 57/58); Laudo de Necropsia n. 090/2016 D.O 21580812-6 – vítima: Cleudimar José Fonseca da Costa e Mapa topográfico (Num. 37738260, pág.64/69; 37738260, pág. 72/79 e 37738267, pág. 25/30 e 33/39); e) Declaração de Óbito n. 21580812-6 (Num. 37738260, pág. 71), f) Laudo Pericial n. 3.15.2018.41231-01 (Num. 37738272, pág. 106/110); e, g) Laudo Pericial n. 210.2.06.2019.014426-01 – Exame Pericial em Local de Crime contra a Vida (Num. 58109412, pág. 01/18), e demais elementos dos autos, notadamente durante instrução probatória em juízo, diante das declarações das testemunhas.

I.II – DA AUTORIA

15. No que tange à autoria, ficou evidenciada pelas provas amealhadas durante a instrução judicial da presente ação penal que o denunciado JÚNIOR REALINO SCASSATE é o autor do delito de latrocínio consumado. Portanto, já fundamentado acima a existência de materialidade delitiva quanto ao delito, resta, neste ponto, demonstrar as provas de autoria do denunciado.

16. Pois bem.
Restou demonstrado nos autos que o acusado ceifou a vida da vítima para subtrair valores e a espingarda que a mesma carregava consigo no momento do crime
. Neste sentido,
a testemunha Emanuel Lucas Pereira do Nascimento, relatou perante autoridade policial que na madrugada da data dos fatos estava em uma festa junina na escola Vanderlei Secato, onde estavam também os menores Lucas e João Gabriel, os quais eram seus colegas. Que já de madrugada, por volta da 01 hora da manhã, foi abordado pelos menores, ocasião em que Lucas lhe contou que tinha acabado de matar a vítima Cleudimar, vulgo “ZÉ MELADO”, no ginásio de esportes, fato que foi confirmado pelo menor João Gabriel, os quais ainda afirmaram que o acusado JÚNIOR havia assistido o crime.

17. Afirmou ainda, que a convite dos menores, os acompanhou até o ginásio de esportes e constatou a veracidade dos fatos, tendo visto o “ZÉ MELADO” morto caído na escada do ginásio todo ensanguentado.

18. Alegou que os menores Lucas e João Gabriel relataram ao declarante que foi o João Gabriel que atraiu a vítima “ZÉ MELADO” para dentro do ginásio e que Lucas já os esperava dentro do banheiro de posse da espingarda, que segundo eles, era de propriedade da vítima.

19. Que assim que adentraram o local Lucas afirmou que disparou um tiro de espingarda 36 nas costas de “ZÉ MELADO” e, em seguida, desferiu golpes com a referida arma de fogo na cabeça da vítima.
Que João Gabriel ainda lhe relatou que efetuou alguns golpes de faca na vítima e que o acusado JÚNIOR presenciou tudo.

20. Por fim, afirmou que os menores Lucas e João Gabriel disseram que mataram a vítima “ZÉ MELADO” para subtraírem dele armas de fogo, uma vez que tinham conhecimento que a vítima tinha em seu poder armas de fogo que comercializava e reafirmaram que o acusado JÚNIOR presenciou o crime.

21. Os Policiais Militares DENILSON SANTOS CARDOSO e JOAB EVANGELISTA DOS SANTOS, quando inquiridos em Juízo (Mídia juntada à Num.38998659 e 38998689), disseram que a participação de ambos limitou-se no atendimento da localização do corpo da vítima “ZÉ MELADO” no ginásio de esportes e que não participaram de nenhuma outra diligência em relação aos fatos.

22. Relataram que na data do crime, por volta das 13h, estavam de plantão quando alguns meninos compareceram ao Núcleo e informaram que ao chegarem no ginásio para jogarem bola se depararam com um homem caído na arquibancada todo ensanguentado. Ato contínuo, diante da comunicação se deslocaram para o local e constataram que a vítima já tinha vindo a óbito.

23. Por fim, disseram que comunicaram o fato a autoridade policial competente e que por determinação da mesma, entraram em contato com a Politec e aguardaram a mesma chegar no local. Que não participaram de nenhuma outra diligência, uma vez que entregaram o plantão para outra equipe que assumiu o caso.

24.
Outrossim, a testemunha policial civil Eliane Alves da Silva, afirmou perante juízo que após os fatos por determinação da autoridade policial, em companhia das policiais civis Joice e Maria dos Anjos, deslocaram-se até a cidade de Santo Antônio para levantarem informações quanto ao crime praticado em face da vítima Cleudimar, vulgo “Zé Melado”.

25. Relatou que após investigações e oitivas que coletaram, puderam constatar que o acusado JÚNIOR, em companhia dos menores JOÃO e LUCAS, mataram a vítima “Zé Melado”, motivados pela vontade de adquirirem para si a arma de fogo de propriedade da vítima e o dinheiro que a mesma trazia consigo no momento do crime.

26. Afirmou que ficou apurado que um dia antes dos fatos a vítima pernoitou na residência do réu e lá deixou sua espingarda, tendo a pego de volta na data do crime no final do dia.

27. Que obtiveram informações prestadas por testemunhas, que no dia em que a vítima foi morta, já no finalzinho da tarde, a mesma estava em um Bar ingerindo bebida alcoólica em companhia do acusado e que neste mesmo bar a mesma negociou sua moto e a vendeu, tendo recebido o valor de um mil reais em espécie do comprador, ficando de pegar o restante do dinheiro quando entregasse os documentos da moto.

28. Contudo, a vítima foi localizada neste mesmo dia, ou seja, em que recebeu parte do dinheiro da venda da moto e que pegou na casa do réu sua espingarda, morta com tiros de espingarda calibre 36, perfurações de arma branca e com lesões na cabeça, que segundo a perícia é proveniente de golpes desferidos provavelmente com a arma que foi utilizada no crime, até porque foi localizado e recolhido pela perícia no local do crime, pedaços de madeira que investigações indicaram a possibilidade de ser da espingarda, uma vez que a arma usada no crime não foi apreendida.

29. Ressaltou que não foi localizado junto ao corpo da vítima o dinheiro (proveniente da venda de sua moto) e nem a espingarda da mesma. Alegou ainda que as investigações também demonstraram que era de conhecimento de todos, uma vez que a cidade de Santo Antônio é pequena, que a vítima “Zé Melado” comercializava clandestinamente armas de fogo e que uma das testemunhas ouvidas chegou a relatar que a vítima estava precisando de dinheiro e por isso passou a oferecer a venda, a espingarda e a moto, sendo que a moto chegou a vender e receber parte do dinheiro.

30. Que ainda através de informações obtidas durante a investigação, a vítima procurou o menor João Gabriel e tentou negociar com o mesmo a espingarda em troca de drogas, versão esta que não foi corroborada pelo menor, o qual negou todos os fatos.

31. Afirmou que colheu as declarações da testemunha EMANUEL e que a mesma imputou a autoria do crime para os menores Lucas e João Gabriel e também ao acusado JÚNIOR.

32. Alegou que EMANUEL relatou que os menores o levaram até o ginásio de esporte e mostraram o corpo da vítima e confessaram que haviam a matado, bem como ainda disseram que foi o acusado JÚNIOR que atraiu a vítima “ZÉ MELADO” até o local para ser morta.

33. Por fim, disse que a testemunha EMANUEL compareceu espontaneamente acompanhado dos pais para prestar declarações, tendo observado à época que a referida testemunha “falou com bastante clareza e com bastante propriedade”, bem como pode perceber que seus pais pareciam pessoas preocupadas com a coisa certa a se fazer.

34. No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha policial civil Joice Queiroz dos Santos, que relatou perante juízo:
PC Joice Queiroz dos Santos: “(...) Promotora: (...) a senhora participou de diligências envolvendo esse crime (...)? Testemunha: Participei sim (...) nós deslocamos para Santo Antônio do Leste (...) no dia posterior ao acontecido (...) chegando lá nós começamos as investigações (...) e descobrimos que um dia antes do fato,
NA NOITE ANTERIOR DO OCORRIDO ELE TINHA VENDIDO UMA MOTO E TAMBÉM TINHA IDO BUSCAR UMA ESPINGARDA QUE ELE TINHA DEIXADO GUARDADO, PORÉM ESSE VALOR QUE TINHA SIDO PAGO PELA MOTO, A ENTRADA DA MOTO, QUE EU NÃO ME RECORDO BEM SE ERA DOIS MIL OU MIL REAIS, NÃO ESTAVA COM ELE E TAMBÉM ESSA ESPINGARDA QUE ELE TINHA IDO BUSCAR NÃO ESTAVA COM ELE NO LOCAL DO CRIME né, no local onde estava o corpo e ai a gente começou a investigar e ter mais informação, AI ATRAVÉS DO EMANUEL, UMA TESTEMUNHA ELE NOS DISSE QUE O “REALINO” NÉ MAIS OS DOIS MENORES QUE ERA O “LUQUINHA” E O JOÃO QUE TERIA COMETIDO ESSE CRIME PRA FURTAR (...) COM O OBJETIVO DE PEGAR O DINHEIRO E A ESPINGARDA (...)
Promotora : Essa moto que ele teria vendido foi comprovado que já estava com quem comprou a moto? Testemunha: Sim; (...) Promotora: E esse Emanuel, como que a polícia chegou nele (...) o que que a senhora sentiu lá na ocasião da, dos relatos dele quando ele apontou para os menores e para o Júnior? (...) o maior falou que teria ficado sabendo por meio de um dos menores, é isso? Testemunha : Isso. (...).”

35. Do mesmo modo,
a testemunha policial civil Maria dos Anjos Gomes Barbosa relatou perante juízo:
PC Maria dos Anjos Gomes Barbosa: “(...) Promotora: (...) a senhora participou de alguma diligência referente a esse crime? Testemunha: Sim
(...) nós ouvimos algumas pessoas em Santo Antônio do Leste e uma das testemunhas (...) ELE INFORMOU QUE O JÚNIOR MAIS DOIS ADOLESCENTES TERIAM COMBINADO DE MATAREM ESSE RAPAZ, DE ROUBAREM ELE NÉ (...) segunda a testemunha um adolescente narrou pra ele que OS DOIS ADOLESCENTES TERIAM ENCONTRADO ESSE RAPAZ NO GINÁSIO E JUNTO COM ESSE JÚNIOR TERIA DISPARADO UM TIRO DE ESPINGARDA NELE E DADO ALGUMAS FACADAS PRA ROUBAR A ARMA DELE, nós procuramos fizemos várias diversas diligências no intuito de localizar essa arma com o suspeito Júnior, mas não obtivemos êxito na localização da arma;
Promotora:
Na época quem falou, quem relatou isso pra polícia foi um rapaz chamado Emanoel? Testemunha: Sim; Promotora: A senhora também conversou com ele, participou da oitiva dele? Testemunha: Estávamos eu, a Eliane, a Joyce, o Marcelo e acabamos que participamos de todas as diligências (... ).”.

36. Nesse diapasão, saliente-se, que a palavra do policial merece a mesma credibilidade conferida à do particular, aliás, gozam de presunção de veracidade, em razão da fé pública que possuem. A presunção que se costuma fazer, no sentido de que a palavra do policial sempre tem por escopo justificar sua ação, não guarda sintonia com a realidade, competindo ao réu a prova de tese editada a respeito. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. BASTA A PRESENÇA DO MENOR NA O ATO DELITUOSO. 1 - A palavra da vítima adquire particular relevância quando o crime ocorre na ausência de testemunhas. Da mesma forma merecem credibilidade os testemunhos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2 - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, com suporte em conjunto probatório idôneo, não há espaço para a dúvida, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório. 3 – [...]. Parecer ministerial acolhido. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-GO - APR: 171950520188090175, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/06/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2773 de 26/06/2019 – grifos nossos)

37.
Corroborando as informações trazidas pelas testemunhas acima citadas, tem-se o depoimento da testemunha ROGÉRIO LIMA TAVARES
, que quando inquirida em Juízo, afirmou que na data em que a vítima morreu a encontrou no Bar do “Irmão” e lá no balcão, na frente de outras pessoas, a mesma lhe ofereceu a venda uma motocicleta. Que após negociação, comprou a moto da vítima tendo pago a mesma naquela tarde a quantia de um mil reais em espécie, ficando de pagar o restante após a entrega dos documentos da moto.

38. Alegou que a vítima passou sozinha em sua residência naquele mesmo dia, por volta das dezesseis horas, pegou o dinheiro em espécie, lhe entregou a moto e saiu a pé, não tendo o visto mais. Por fim, disse que no dia seguinte ficou sabendo que haviam matado o “Zé Melado”.

39. O informante
GENIVALDO REALINO SCASSATE (sobrinho do réu), quando inquirida em Juízo,
afirmou que veio da fazenda em companhia da sua esposa Aurea e ao chegar na casa de seu pai a vítima estava no local em companhia de seu tio JÚNIOR, ora denunciado, pois havia pernoitado de sexta para sábado no local.

40. Que teve conhecimento através de seu primo Vagner que a vítima havia deixado uma espingarda na casa, como seu pai estava viajando, pediu que a vítima viesse buscar a arma. Alegou que na data do crime, não se recordando a hora, mas já era noite, a vítima em companhia do menor João Gabriel retornou a casa de seu pai e pegou a espingarda.

41. Por fim, disse que voltou para a festa e não viu a hora que o réu chegou em casa, tendo o visto somente no dia seguinte por volta das oito horas da manhã, sendo que na parte da tarde veio a ter conhecimento que haviam achado o corpo da vítima “Zé Melado”.

42. A informante
AUREA ALVES DA SILVA, esposa do informante GENIVALDO, relatou os fatos no mesmo sentido que seu esposo, acrescentando que se recordava que quando a vítima, acompanhada do menor João Gabriel, foram buscar a arma de fogo na casa de seu sogro já era noite e que ambos estavam a pé, bem como afirmou que a vítima estava embriagada e que o João Gabriel apresentava estar normal.

43. Corroborando as informações dos informantes GENIVALDO e AUREA, o informante VAGNER SCASSATE DE LIMA (sobrinho do réu), quando inquirido em Juízo, relatou a mesma versão. Vejamos:

“(...)
lá tava eu, o meu tio e o meu vô; Promotora: O tio do senhor é o Júnior, quando o senhor fala o Júnior Realino? Informante: Isso, Júnior Realino e tava os meus primos Aurea e Genivaldo (...) na verdade ele posou lá porque ele tava sem lugar pra ficar e ele chegou e pediu um pouso, ai nois deixou ele posar lá;

Promotora : Ele tava com uma motocicleta? Informante: Sim senhora; Promotora: Era uma moto YBR vermelha é isso? Informante: Isso (...) a espingarda ele guardou lá (...) Promotora: E dai quando ele foi buscar, quem que tava com ele? Informante: Ele chegou lá mais um rapaizinho lá a noite (...) Promotora: era o João Gabriel? Informante: (...) isso mesmo (...) Promotora: Quando ele foi lá buscar o senhor tava na casa? Informante: Sim senhora, tava eu e o meu vô lá (...) tava de a pé (...) tava aparentando já ter bebido já (...) Promotora: E o rapaz que tava com ele, o João Gabriel, também estava ou não? Informante: Aparentava não senhora (...) Promotora: Nesse horário que ele foi buscar a arma o Júnior não estava junto? Informante: Não senhora
(...) ele toma bastante, bebe bastante (...) Promotora: Que horário ele chegou da festa? Informante: Não lembro (...) já tava dormindo (...) chegou que ele chegou já era tarde (...) Promotora: foi o Júnior que levou ele lá pra casa? Informante: Foi; Promotora:

Eles já se conheciam há algum tempo ou não? Informante: Olha eu não sei chegaram lá (...).”

44. Não bastassem tais provas e argumentos, insta salientar que as informações colhidas das testemunhas Emanuel, e policiais civis Eliane, Joice e Maria estão em consonância com o Laudo Pericial (id n. 58109412 – pág. 1/18), que consta:

“(...) Após a análise preliminar do entorno do cadáver e de regiões próximas, foram encontrados os seguintes vestígios de interesse pericial: a) Um (01) cartucho de munição de arma de fogo de alma lisa, percutido e deflagrado, o qual apresentava corpo produzido em polímero plástico e base produzida em liga metálica, da marca CBC, calibre 36, localizado sobre o degrau da arquibancada onde repousava o cadáver, imediatamente junto a lateral direita da cabeça desse (...) b) Dois (02) fragmentos de madeira, de cor avermelhada, compatível com aqueles utilizados na coronha de armas de fogo de alma lisa, um localizado imediatamente ao lado direito da cabeça da vítima e outro aproximadamente a 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) a esquerda e anterior a esse (...) A morfologia de tais marcas de sangue sugere que estas foram produzidas quando a vítima foi golpeada por instrumento contundente que produziu as lesões denominadas LC2, figura 12 (...) Devido aos sinais característicos constatados nas lesões e baseado nas demais evidências, o Perito infere que o disparo que produziu a lesões OE1, OE2 e LC1 foi efetuado, no mínimo, à 1,00m (um metro) de distância da vítima, sendo considerado como disparo de longa distância; A disposição e o local onde foi constatado o cadáver, assim como as lesões denominadas neste Laudo Pericial como LC2, sugerem que a vítima, após ser alvejada por disparo de bálins de cartucho de munição de arma de fogo se deslocou até o local onde a equipe pericial encontrou o cadáver e neste foi golpeada com instrumento contundente. As dimensões das lesões de entrada e saída, a presença do cartucho de munição assim como os fragmentos de madeira, possibilitam ao Perito inferir que a arma de fogo utilizada é de alma lisa, do tipo espingarda, de calibre 36. (...) as projeções de sangue item 4.1 “c” colaboram com a tese de que a vítima, após ser alvejada por disparo de arma de fogo e cair sobre o degrau da arquibancada, é golpeada com instrumento contundente, possivelmente a coronha da arma de fogo utilizada para realizar o disparo anteriormente mencionado, pois, o cartucho e os fragmentos de madeira possivelmente se desprenderam da arma de fogo devido a força vertical aplicada ao instrumento (espingarda) no momento em que a vítima fora golpeada (coronhadas). As marcas de sangue descritas no item 4.1 “e” sugerem que o agressor da vítima, após cessar sua ação, se desloca em direção a porta do ginásio poliesportivo, levando consigo o instrumento contundente que originou as lesões LC2. (...).”

45. Ademais, o perito concluiu no Laudo de Necropsia (id n. 37738260) que a morte da vítima “se deu por traumatismo crânio encefálico grave secundário à ação de instrumento contundente e choque hipovolêmico pela ação de instrumento perfuro-contundente”.

46. Por outro lado, o acusado NEGOU a autoria delitiva e relatou perante juízo: “Juiz: Entendeu a acusação aqui? Acusado: Sim senhor; Juiz: Ela é verdadeira? Acusado: Não senhor; Juiz: O que que aconteceu então? Acusado:
Eles tão me acusando porque no dia anterior eu andei mais o rapaz a vítima, nois tava jogando sinuca num bar, mas depois disso, depois não vi ele mais ai só fiquei sabendo no outro dia né o que tinha acontecido (...) Juiz: O Cleidimar? Acusado: Isso conhecido como “Zé Melado” (...)

eu conhecia ele já um tempinho (...) da fazenda lá mesmo (...) base de um meio dia até umas três quatro horas da tarde (...) jogando sinuca depois disso ele saiu e eu fui pra casa e não vi ele mais (...) ele foi primeiro (...) permaneci no bar (...) eu vi ele com a espingarda que ele tinha feito uma gambira em uma moto (...) foi no dia anterior que encontraram ele morto o dia certo eu num (...) ele negociou essa moto na espingarda;
Juiz : Ele trocou a moto pela espingarda? Acusado: Isso; Juiz : Com quem? Acusado: Rapaz eu não me lembro como foi não (...) Juiz: algum dia ele dormiu na sua casa? Acusado: Não senhor (...).”.

47. Da mesma forma, os adolescentes Lucas Macedo Oliveira e João Gabriel Nascimento de Campos negaram os fatos perante autoridade policial, e relataram: “(...) eu não conhecia o "ZÉ MELADO", eu nunca o vi, apenas ouvia falar dele, as pessoas o apontavam como o "zé melado" na minha mãe apontou ele na rua para mim (...) QUE eu não estive com o "zé melado" no sábado, e não estava com ele no sábado; QUE no sábado a noite eu fui na quadrilha (festa junina) na escola VANDERLEI SECATO; QUE fui juntamente com meu irmão na festa junina, eu e meu irmão PRINCE, ficamos na festa junina até as 23:00 e depois fomos embora; QUE eu não sei informar nada sobre o suposto homicídio de “ZÉ MELADO"; QUE no domingo eu fui jogar bola cedinho as 08:00, na cidade de NOVO SÃO JOAQUIM, e ao retornar por volta das 18:00, eu soube que alguém tinha matado o "ZÉ MELADO", sei apenas isso (...).”. (LUCAS MACEDO OLIVEIRA)

“(...) relata que CLEUDIMAR, VULGO "ZÉ MELADO” frequentava o bar de seus pais BAR CHECK CHAN e que na noite de 25/06/16 (sábado) por volta das 20h "ZÉ MELADO" saiu do bar de seus pais sozinho; QUE por volta das 21h30min o declarante encontrou-se com ZÉ MELADO em uma rua da cidade, onde ZÉ MELADO lhe ofereceu uma espingarda, CAL. 36 pelo valor de 10gr de "óleo" se referido a entorpecentes, sendo que o declarante recusou a negociação e ZÉ MELADO, falou que se tratava de uma espingarda, "boa" e quando o declarante se distanciou um pouco, ZÉ MELADO realizou um disparo em sua direção e falou "ela é boa mesmo" e foi embora; QUE mas tarde por volta das 22H e alguns minutos o declarante viu ZÉ MELADO, na festa que estaria acontecendo na Escola EDUCAÇÃO INFANTIL VANDERLEI CECATTO, próximo ao portão de entrada, salientando que ZÉ MELADO aparentava estar muito bêbado e drogado; QUE tal disparo não veio a lhe acertar; QUE informa que não tem conhecimento se ZÉ MELADO tinha rixa com alguém, apenas se recorda que anos atrás ZÉ MELADO tentou contra a vida de um morador desta Urbe, porém o morador há anos não mais reside nesta cidade; QUE informa ainda que ZÉ MELADO, era usuário de bebida alcoólica e entorpecentes.”. (JOÃO GABRIEL NASCIMENTO DE CAMPOS).

48. Porém, em que pese à negativa do acusado, restou extreme de dúvidas a autoria que recai sobre o mesmo, eis que de acordo com a prova oral coligida aos autos, o réu mesmo sem intimidade alguma deixou a vítima pernoitar em sua residência um dia antes do crime, bem como aceitou guardar a espingarda da mesma em sua residência, a qual só foi devolvida por ter ocorrido à interferência de seu sobrinho GENIVALDO, que não permitiu que a arma de fogo ficasse na casa de seu pai.

49. Outro fato comprovado, é que no dia do crime o réu e vítima juntos beberam durante a tarde no Bar do “Irmão”, local onde foi negociada a arma de fogo e, como afirmado pelo comprador Rogério, todas as pessoas que lá estavam presenciaram a negociação, onde comprador e vítima acordaram que a mesma passaria na residência do Rogério para pegar parte do dinheiro da venda, o que inclusive ocorreu por volta das 16h00.

50. Assim, o acusado tinha conhecimento que a vítima estava com a espingarda e com o dinheiro em espécie que havia recebido horas antes do crime, objeto e valor que inclusive não foi localizado com o corpo da vítima.

51. Por fim, vale registrar que segundo as declarações da Policial Civil Eliane, várias pessoas com quem conversou em diligências durante a investigação, disseram que a última vez que viram a vítima “Zé Melado” ele estava em companhia do acusado bebendo e que no dia seguinte ficaram sabendo que a vítima tinha sido morta.

52. Veja que neste ponto, resta devidamente comprovando o animus necandi do acusado, isso porque restou demonstrado que o acusado juntamente com seus comparsas deram início ao intento criminoso, efetuou disparo de arma de fogo e golpes com instrumento perfuro cortante, que lhe causou traumatismo encefálico grave e choque hipovolêmico, suficiente para a morte da vítima, o que demonstra o verdadeiro intento homicida a fim de garantir a empreitada criminosa contra o patrimônio, na deliberada intenção de subtrair os bens da vítima, sendo que tais atos ocasionou dolosamente sua morte.

53. Com isso, inexistem dúvidas quanto à intenção do acusado em matar a vítima para apropriar-se d0e seus bens.

54. Nesse sentido;

"APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, IN FINE) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – PRIMEIRO APELANTE LEGÍTIMA DEFESA – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA, EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ÁLIBI INVOCADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS – 2.1. PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ESCORREITA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 2.2. APLICAÇÃO, QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – 2.3. REDUÇÃO, PARA O SEGUNDO, DO PERCENTUAL DE AUMENTO DA SANÇÃO NO TOCANTE À REINCIDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO DESPROPORCIONAL – 2.4. AFASTAMENTO, PARA TODOS OS APELANTES, DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2o, II, DO CP – PROCEDÊNCIA - 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DIMINUIÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – QUANTITATIVOS EXACERBADOS DESPROPORCIONALMENTE – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. A existência de provas testemunhal e indiciária de que os apelantes ceifaram a vida da vítima e subtraíram seus bens, autoriza suas condenações pela autoria do crime de Latrocínio previsto no art. 157, § 3o, in fine, do CP; Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, cabendo à defesa e não à acusação, demonstrar a veracidade de álibi alegado em favor do réu, inclusive no tocante à excludente de ilicitude da legítima defesa; 2.1. A correta avaliação desfavorável da culpabilidade dos recorrentes e das circunstâncias do crime impede que as sanções iniciais sejam estabelecidas no mínimo legal; 2.2. Se a confissão espontânea, seja ela completa, parcial ou "qualificada", serviu de base para a condenação, a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP deve ser reconhecida e aplicada; 2.3. É entendimento uníssono no STJ que, não obstante ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo para elevação da pena em razão da reincidência, o incremento em fração superior a 1/6 (mínimo legal) deve ser fundamentado. Assim, inexistente motivação válida para o agravamento, deve a pena ser majorada em 1/6; 2.4. O latrocínio, por ser crime complexo formado pela integração dos delitos de roubo e homicídio, é modelo típico próprio, razão pela qual não se lhe aplica as causas de aumento de pena previstas para o crime de roubo no § 2o do art. 157, do Código Penal; 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual este que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador." (TJ-MT - APL: 000264298201581100781067162017 MT, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) (destaquei).

"APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – CRIME COMPLEXO – IRRELEVÂNCIA DA SUBTRAÇÃO OU NÃO DOS BENS – SÚMULA 610 STF – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Descabe a absolvição, se o conjunto fático-probatório aponta com clareza, a autoria delitiva e os vestígios materiais da infração penal. A negativa de autoria apresentada em juízo não prospera quando em dissonância com as demais provas amealhadas nos autos, como o depoimento dos policiais militares, que ratificam a confissão extrajudicial do apelante. 2.Outrossim, basta a intenção de subtrair os bens da vítima e que, após a violência perpetrada haja o resultado morte, para que fique caracterizado o crime de latrocínio, sendo irrelevante a efetiva subtração dos bens. Súmula 610 STF." (TJ-MT - APL: 00049980320158110002 2564/2017, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017) – destaquei.

55. Ressalte-se que a ação do acusado e seus comparsas, superou a fase de cogitação e deu início a fase de execução, sendo que seu intento foi alcançado, pois efetuaram disparo de arma de fogo e golpes com instrumento perfuro cortante, que lhe causou traumatismo encefálico grave e choque hipovolêmico, suficiente para a morte da vítima.

56. Desta feita, estando suficientemente provados o fato e sua autoria, inafastável a responsabilização do acusado pelo evento criminoso.

57. Destarte, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a condenação nos termos propostos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição, uma vez que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas.

II - D I S P O S I T I V O 58.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu JÚNIOR REALINO SCASSATE, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 10/11/1985, na cidade de Jarudoe/MT, filho de Ancelmo Maldonado de Scassate e Corcina Realina de Jesus, como incurso nas penas do artigo 157, §3o, II, do Código Penal e cuja pena passo a individualizar e fixar. (...)” (id. 128746312).

DA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa requer a absolvição, sustentando que
não há qualquer comprovação que o Apelante teve participação na consumação do Crime de Latrocínio, restando assim, bastante precárias as provas para embasar decisão condenatória.

Com razão a defesa.

De maneira irrefutável a prova da materialidade do delito está consignada no inquérito policial, boletim de ocorrência, certidão de óbito, relatório de diligência, laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões, (Id. 128746258).

No que tange à autoria, o conjunto probatório não autoriza a manutenção da condenação do acusado. Explico.

Analisando a sentença transcrita e os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, constata-se que as provas produzidas durante toda a instrução, são frágeis e insuficientes para comprovar o envolvimento do acusado com crime imputado.

Conforme se pode verificar, todos os depoimentos prestados na fase extrajudicial e que foram confirmados em juízo, nenhum é capaz de afirmar, de forma contundente, que o apelante praticou o crime ora analisado, em especial, as
investigadoras de polícia civil, Eliane Alves da Silva e Maria dos Anjos Gomes Barbosa, que embora tenham declarado que ouviram a testemunha Emanuel Lucas Pereira do Nascimento confirmar a participação do acusado, essas afirmações, não condiz com o depoimento da testemunha colhida pela autoridade policial. Vejamos:

“QUE domingo de madrugada dia 26.06.2016, de madrugada, eu estava na festa junina da escola VANDERLEI CECATO; QUE fui abordado pro LUKINHASS E JOÃO GABRIEL, ambos menor de idade e meus colegas (andamos juntos); QUE LUKINHAS me contou que tinha acabado de matar “zé melado” no ginásio de esportes; QUE JOÃO GABRIEL confirmou o fato; QUE ambos contaram que mataram “ZÉ MELADO” junto com JUNIOR REALINA SCASSATE; QUE LUKINHAS estava dentro do banheiro do ginásio DE POSSE DA ESPINGARDA de propriedade o “ZÉ MELADO” assim que “ZÉ MELADO” entrou no local, LUKINHAS deu um tiro com a espingarda 36 nas costas de “ZÉ MELADO”; QUE em seguida LUKINHAS desferiu golpes com a espingarda na cabeça de “ZÉ MELADO”; QUE JOÃO GABRIEL narrou ter dado facadas em “ZÉ MELADO” diversas facadas; que ambos contavam dando risadas, debochando; QUE após eu ver o corpo de “ZÉ MELADO” eu fiquei assustado e fui embora, eu fiquei quieto, hoje após saber que a polícia estava ouvindo pessoas aqui da cidade sobre o crime eu juntamente com os meus pais vim aqui para contar o que sei (que me falaram) sobre o homicídio; QUE LUKINHAS E JOÃO GABRIEL me disseram que o motivo do crime era para pegar umas armas de calibre 38 (revolver) do “ZÉ MELADO” o motivo era matar o “ZÉ MELADO” PARA PEGAR AS ARMAS QUE ELE TERIA, ELE FALAVA E OFERECIA ARMAS DE FOGO NA CIDADE, isso sei por meio de LUKINHAS E JOÃO GABRIEL;
QUE JOÃO GABRIEL afirmou que JUNIOR REALINO SCASSATE, E “ZÉ MELADO”, mas não narraram nenhuma conduta praticada contra “ZÉ MELADO” por parte de JUNIOR; QUE OS DOIS ADOLESCENTES JOÃO GABRIEL E LUKINHAS (LUCAS MACEDO OLIVEIRA)

narraram que os dois mataram “ZÉ MELADO” e que Junior só assistiu ao fato;
QUE eu não perguntei nada, pois não queria saber; QUE quando entrei no ginásio, a luz externa estava ligada e o ambiente esta claro e foi possível ver o corpo de Zé Melado e que JOÃO GABRIEL ergueu a camisa do cadáver para mostrar o buraco do tiro e vi somente sangue, não vendo os buracos e nem facadas, nas costas, neste momento JOÃO GABRIEL falou rindo e debochando que deu uma facada embaixo do braço de Zé Melado;”
(
sic-
Id. 128746258)
.

Nota-se que, em nenhum momento
Emanuel Lucas Pereira do Nascimento apontou o acusado como executor do crime, mas sim os menores Lucas e João Gabriel, assegurando que, segundo o que disseram os menores, o acusado somente Júnior presenciou o fato.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se frágeis, baseadas em possibilidades, conjecturas, posto que, em nenhum momento apontam, de forma inequívoca, envolvimento do apelante no crime de latrocínio, seja como executor ou partícipe.

Quanto aos demais depoimentos e declarações colhidas, pode-se concluir que o apelante esteve com a vítima no dia que antecedeu o fato, e que, inclusive, deu pouso para ela na residência de seu tio, onde o apelante se encontrava. Bem como, que esteve com a vítima no dia em que teve sua vida ceifada, mas também não comprovam o envolvimento ou participação do apelante no crime de latrocínio ora julgado.

Tratando-se de processo penal, ainda que haja indícios da ocorrência dos crimes descritos na denúncia, a formulação de um juízo condenatório, deve sempre estar amparado em elementos de certeza, não podendo se sustentar em depoimentos inconclusivos ou em meras suposições e probabilidades, sob pena de transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial.

Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, podem até autorizar o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento do apelante com o crime ora imputado, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Como é cediço, o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal

Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este também sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Nesse contexto, há de se concluir que o exposto pelas testemunhas policiais configura somente início de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar o apelante pelo crime de latrocínio.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto por
Junior Realino de Scassate,
e no mérito,
dou provimento
, para absolve-lo do crime de latrocínio, reformando, assim, a sentença proferida nos autos no 0000386-43.2017.8.11.0037.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023